Tribunal: STF
Processo: RE 1578194
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 54) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e /ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 



    2. No caso dos autos, a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o acusado, ao visualizar a viatura policial, demonstrou nervosismo, momento em que desviou o olhar, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta, em síntese, que houve violação ao art. 5º, inciso X e LXI, e ao art. 144, caput e §5º, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, assim explicitou o Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal realizada (eDoc 46):



    No presente caso, tem-se que a denúncia narrou a seguinte dinâmica dos fatos (e-STJ fls. 57/60):



    [...]



    Segundo apurou-se, na data dos fatos, o denunciado portava e transportava as armas e munições acima descritas em seu veículo VW/Gol, placas BAS6D63, em local conhecido como ponto de tráfico e, ao se deparar com policiais militares tentou se esquivar da abordagem, escondendo sua face para que não fosse reconhecido. 



    Diante da atitude suspeita, os militares abordaram WESLEY. Em revista pessoal, encontraram em sua cintura um revólver, calibre .357 Magnum, municiado com 07 (sete) munições intactas. 



    Em revista veicular, embaixo do banco do passageiro, foi encontrada uma pistola, marca Taurus, calibre 9mm, municiada e alimentada, com oito munições CBC, sendo 02 (duas) ponta oca e 06 (seis) ogivais.



    [...]



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem, entendeu que (e-STJ fls. 20/30):



    Como visto, a defesa alega ausência de fundada suspeita para a abordagem. 



    No entanto, como restou claramente demonstrado, os policiais decidiram pela abordagem, em razão de o paciente ter apresentado nervosismo, momento em que desviou o olhar, abaixou a cabeça e o boné que usava, como se quisesse esconder sua face. 



    Pelo que foi narrado, havia, portanto, fundada suspeita para a abordagem policial, cabendo mencionar que a busca pessoal e inspeção de veículo independem de mandado judicial.



    [...]



    Dessa forma, nota-se que a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agravado, "ao visualizar a viatura policial, demonstrou nervosismo, momento em que desviou o olhar, abaixou a cabeça e o boné que usava, como se quisesse esconder sua face" (e-STJ fl. 44), o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que estaria ele em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito" (grifei)



    Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido (eDoc 46), o qual consignou que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e que “em local conhecido como ponto de tráfico [...] os policiais decidiram pela abordagem, em razão de o paciente ter apresentado nervosismo, momento em que desviou o olhar, abaixou a cabeça e o boné que usava, como se quisesse esconder sua face”, o que evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeitos as determinações contidas pela concessão da ordem no HC 998.027/SP em tramite no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente